Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003856-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Sucessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO - RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM O PROVIMENTO HOSTILIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC – APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Destina-se o agravo interno a combater a decisão proferida pelo relator, e seu manejo requer a demonstração da impertinência do
decisum
alvejado, à luz do art. 1.021 do CPC.

2- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, sendo que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.021, § 4oe § 5o, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021